Tribunal: TJES
Processo: 5007114-10.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007114-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON LOPES RIZO
RECORRIDO: VALDINEIA PASSOS DE ASSIS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007114-10.2023.8.08.0030

Recorrente: ROBSON LOPES RIZO

Recorrida: VALDINEIA PASSOS DE ASSIS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora requerido.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO ADSTRITA AOS PEDIDOS DA EXORDIAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. RÉU QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DESTA SUPOSTAMENTE “FALSEAR”
“[...] em juízo com a verdade dos fatos, a fim de causar prejuízo a outrem”.
AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE CONDUTA TEMERÁRIA. MERA PROPOSITURA DE AÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE A ESTADIA/GUARDA DA MOTOCICLETA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS EFETIVOS E ESPECÍFICOS COM A GUARDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA SOBRE A NECESSIDADE DE RETIRAR A MOTOCICLETA NO PRAZO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
ALEGA, A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE DETINHA UMA MOTO DA QUAL PRECISAVA DE REPAROS MECÂNICOS, E, POR TAL RAZÃO, EM MAIO DE 2021, DEIXOU O AUTOMÓVEL NOS CUIDADOS DO REQUERIDO. AFIRMA QUE O REQUERIDO PASSOU UM ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), INFORMANDO DA NECESSIDADE DE TROCA DO CARBURADOR, SENDO ENTREGUE UMA ENTRADA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) E AO FINAL DO SERVIÇO PAGARIA O VALOR RESTANTE. AFIRMA QUE NÃO TINHA MAIS A INTENÇÃO DE CONTINUAR COM O VEÍCULO, E EM CONVERSA COM O REQUERIDO, ESTE SE PRONTIFICOU EM COMPRAR O VEÍCULO PARA PODER UTILIZAR DAS PEÇAS, ONDE O REQUERIDO OFERTOU UM VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), VALOR QUE SERIA PAGO EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS, ENTRETANTO NÃO RECEBEU PELA VENDA DO BEM ATÉ O PROPOSITURA DA DEMANDA. BUSCA O PAGAMENTO DA MOTOCICLETA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTA CONTESTAÇÃO AFIRMANDO QUE OS FATOS NÃO SÃO COMO OS ALEGADOS NA INICIAL, RESSALTANDO QUE NÃO RECEBEU PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTOCICLETA DA AUTORA, BEM COMO, NÃO TERIA REALIZADO QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO COM A AUTORA. APRESENTA PEDIDO CONTRAPOSTO, REQUERENDO QUE A AUTORA PAGUE A QUANTIA DE R$ 150,00, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E QUE SEJA OBRIGADA A RETIRAR A MOTO DA SUA OFICINA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e PARCIALMENTE O CONTRAPOSTO para CONDENAR a autora a pagar a quantia de R$ 150,00 ao réu, com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo e DETERMINAR que o réu, proceda com a devolução do bem em funcionamento e condições de uso, disponibilizando-o para retirada pela autora, no prazo de 05 dias a contar do trânsito em julgado e do depósito de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), e sob pena de perdimento do bem em favor do requerido, caso não seja feita a retirada no prazo de 30 dias..
Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA ANULADA E/OU CASSADA A R. SENTENÇA POR SER ELA
ULTRA E CITRA PETITA
, PARA O FIM DE SE ENCONTRANDO A CAUSA MADURA O SUFICIENTE, SEJA PROFERIDA DECISÃO QUE JULGUE TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, PARA QUE ASSIM, A RECORRIDA SEJA CONDENADA A PAGAR AO RECORRENTE DANOS MORAIS COMO REQUERIDO E AO PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE A GUARDA DA MOTOCICLETA DA RECORRIDA, POR QUASE TRÊS LONGOS ANOS; A REFORMA DA SENTENÇA PARA O FIM FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DEMAIS PEDIDOS CONSTANTE NA PEÇA CONTESTATÓRIA EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NO QUE PERTINE À ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
, RAZÃO NÃO LHE ASSISTE, EXPLICO. EMBORA NÃO HAJA PEDIDO EXPRESSO NOS EXATOS TERMOS PROFERIDO NO COMANDO SENTENCIAL NO TOCANTE À
“devolução do bem em funcionamento e condições de uso, disponibilizando-o para retirada pela autora, no prazo de 05 dias a contar do trânsito em julgado [...]”
, TRATA-SE, BEM NA VERDADE, DE MEDIDA RAZOÁVEL, ADEQUADA E JUSTA, UMA VEZ QUE A REFERIDA CONDENAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
TEM POR OBJETIVO EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS PARTES E DAR UMA SOLUÇÃO A CONTROVÉRSIA NARRADA NOS AUTOS. ISTO POSTO, ANALISADA E INTERPRETADA A SENTENÇA POR SEUS TERMOS, EM COTEJO COM OS PEDIDOS DA PEÇA INAUGURAL E COM A DEFESA APRESENTADA, AINDA, RESPALDADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRESENTES NOS AUTOS E NO PRINCÍPIO DA TRANSCENDÊNCIA OU PREJUÍZO, NÃO HÁ FALAR EM JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE O RECORRENTE FAZ JUS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELAS, SEGUNDO O RECORRENTE,
“[...] falácias injuriosas contidas nos autos”
, BEM COMO AO PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE A GUARDA DA MOTOCICLETA DA RECORRIDA. POIS BEM. SEM DELONGAS, SIGO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. POIS BEM, QUANTO AO PRIMEIRO TEMA, COM EFEITO, NADA HÁ NOS AUTOS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS, NÃO RESTANDO EVIDENCIADO QUE, AO PROPOR A PRESENTE AÇÃO PRETENDIA DELIBERADAMENTE UTILIZAR O PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL OU PREJUDICAR O RECORRENTE “FALSEANDO”
“[...] em juízo com a verdade dos fatos, a fim de causar prejuízo a outrem, [...].”
.

EMBORA A AÇÃO TENHA SIDO JULGADA IMPROCEDENTE, NADA HÁ NOS AUTOS A EVIDENCIAR QUE SE TRATA DE LIDE TEMERÁRIA. VALE DIZER, O COMPORTAMENTO DA RECORRIDA NO PROCESSO NÃO TRANSPARECEU QUALQUER OUTRO PROPÓSITO SENÃO O DE FAZER VALER A SUA POSIÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO PERMITIDO, NÃO SENDO LÍCITO ADMITIR QUE TODO AQUELE QUE PERCA A DEMANDA SEJA CONSIDERADO LITIGANTE IMPROBO. ADEMAIS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, O SIMPLES FATO DE SER PARTE EM UMA DEMANDA JUDICIAL NÃO GERA, POR SI SÓ, O DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARA QUE TAL PEDIDO SEJA ACOLHIDO, É NECESSÁRIO DEMONSTRAR MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO POR PARTE DA AUTORA, O QUE NÃO FOI COMPROVADO NOS AUTOS. CUMPRE LEMBRAR QUE
“a mera propositura de ação judicial não gera dano moral à parte que dela foi apontada como ré, ainda que o pedido seja improcedente” (Apelação n.º 1067479-86.2020.8.26.0100; Rel. Des. Lino Machado; 30ª Câmara de Direito Privado; j. 08/02/2021).
NESTE SENTIDO, NÃO HÁ DE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ATO CONTÍNUO, EM RELAÇÃO À REPARAÇÃO CONCERNENTE A TÍTULO DE ESTADIA/GUARDA DA MOTOCICLETA DA RECORRIDA, ESTA AFIGURA-SE IMPERTINENTE, PORQUANTO É NECESSÁRIO OBSERVAR QUE O RECORRENTE, EM MOMENTO ALGUM, COMPROVOU GASTOS EFETIVOS E ESPECÍFICOS COM A GUARDA DO VEÍCULO, NEM TAMPOUCO COMUNICOU FORMALMENTE À AUTORA SOBRE A NECESSIDADE DE RETIRAR A MOTOCICLETA NO PRAZO ADEQUADO. POR OUTRO LADO, É INEGÁVEL QUE O VEÍCULO OCUPOU ESPAÇO DA OFICINA MECÂNICA DO RECORRENTE, QUE PODERIA SER UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. ENTRETANTO, ISSO NÃO QUER NECESSARIAMENTE DIZER QUE O RECORRENTE SOFREU DANOS DE ORDEM PATRIMONIAL - QUE SEQUER FORA APONTADO EM CONTESTAÇÃO - QUE JUSTIFIQUE A REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE ESTADIA/GUARDA. EM OUTROS TERMOS, INCUMBIA AO RECORRENTE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DEMANDA DE SERVIÇO REJEITADA, PELA AUSÊNCIA DE ESPAÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POIS DO CONTRÁRIO, NÃO HÁ DANO ALGUM, CONSIDERANDO O PROSSEGUIMENTO ORDINÁRIO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PARA QUE SE MOSTRE ADEQUADA A IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, É NECESSÁRIO QUE QUEM OS PLEITEIA COMPROVE O EFETIVO DANO PATRIMONIAL SOFRIDO, HAJA VISTA QUE O DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME. NESTA SENDA, EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, É DEVER DA PARTE QUE ALEGA DESPESAS APRESENTAR PROVAS CABAIS DE TAIS CUSTOS, O QUE NÃO OCORREU NESTE CASO. DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DA FALTA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL À AUTORA, TAL PEDIDO NÃO PODE PROSPERAR.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) EM FAVOR DA PARTE RÉ, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DESTA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)